Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE. ADIMPLEMENTO PARCIAL. DECOTE VALOR PAGO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Fica incontroverso que não houve o adimplemento integral do débito. Todavia, diante do pagamento parcial do condomínio, deve ser decotado o valor pago a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do Apelado.
2. Não é de se olvidar que os Apelantes não se desincumbiram de provar que haveria eventual desconto além dos valores já insertos no boleto de cobrança, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC.
3. Não fica caracterizada a má-fé capaz de ensejar a cobrança indevida, tendo em vista que além de não haver o pagamento integral do débito, nos boletos posteriores havia a informação de que a mensalidade referente ao mês de maio/2018 constava em aberto, demonstrando-se o intuito informativo e negocial do condomínio.
4. Recurso parcialmente provido.